Tribunal: STJ
Processo: 1501703-54.2021.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994287 - SP
(2025/0266087-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZOS
PROCESSUAIS PENAIS. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade do recurso especial
interposto contra acórdão condenatório.
2. Condenação do embargante pela prática do crime previsto no
da
art. 50, inciso I,
, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto,
Lei n. 6.766/1979
substituída por duas penas restritivas de direitos. Recurso especial protocolado em
considerado intempestivo porque o acórdão recorrido foi publicado em
28/4/2025,
e o prazo de 15 dias corridos se encerrou em
à luz do
do
7/4/2025
22/4/2025,
art. 798
Código de Processo Penal.
3. No acórdão embargado, a Quinta Turma afastou a aplicação do
do Código de
art. 219
Processo Civil à contagem de prazos em matéria penal, reconheceu a prevalência do
do Código de Processo Penal como norma especial, rejeitou a tese de novatio
art. 798
legis in mellius e a analogia com precedentes relativos à reclamação constitucional, e não
concedeu habeas corpus de ofício por ausência de flagrante ilegalidade.
4. Nos embargos de declaração, a defesa alega omissão quanto à análise de ofício de (i)
atipicidade da conduta, por contrariedade aos arts. 3o e 50, inciso I, da
;
Lei n. 6.766/1979
e (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à luz da
.
Súmula n. 545/STJ
Requer vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, excepcional efeito
modificativo e reitera pedido de concessão de habeas corpus de ofício com fundamento
no
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56572867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab797c95-fef2-460d-8949-2d43c7e92bc7

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, pela ausência de apreciação, de ofício, da alegada atipicidade
da conduta e da aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se o
-A
art. 647
do Código de Processo Penal autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para
superar a intempestividade do recurso especial ou para sanar supostas “graves nulidades”
não especificadas; e (iii) saber se é necessária nova vista à Procuradoria-Geral da
República e se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração na
hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
art. 619
correção de suposto error in judicando, quando manejados com caráter meramente
infringente.
7. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões devolvidas
pelo agravo regimental, limitando-se ao juízo de admissibilidade recursal em razão da
manifesta intempestividade do recurso especial; por isso, não havia dever de apreciar o
mérito (atipicidade da conduta e atenuante da confissão), de modo que a ausência de
exame dessas matérias não configura omissão, mas consequência lógica da inadmissão
do recurso.
8. A intempestividade do recurso especial foi corretamente reconhecida, pois, em matéria
penal, a contagem de prazos segue o
do Código de Processo Penal (dias
art. 798
corridos), norma especial não revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, sendo
inaplicável o
do Código de Processo Civil; assim, encerrado o prazo em
art. 219
o protocolo em
é extemporâneo.
22/4/2025,
28/4/2025
9. A concessão de habeas corpus de ofício, inclusive com base no
-A do Código
art. 647
de Processo Penal, pressupõe identificação de flagrante ilegalidade pelo julgador e não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou subterfúgio para contornar vícios da
medida processual adotada pela defesa; no caso, não se verificou constrangimento ilegal
evidente nem foram indicadas, de forma concreta, as alegadas “graves nulidades”.
10. Inexiste omissão quanto ao pedido de atuação de ofício, pois o acórdão embargado
enfrentou a questão e a rejeitou com fundamentação específica, ressaltando a ausência de
ilegalidade flagrante; logo, a insistência na reanálise do tema revela intento de rediscutir
o mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
11. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos
deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir a
controvérsia, de modo que a mera divergência da parte com a solução adotada não
caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.
12. É desnecessária nova vista à Procuradoria-Geral da República em sede de embargos
de declaração, por se tratar de incidente integrativo de natureza estritamente vinculada,
sendo suficiente a manifestação já apresentada sobre o mérito do agravo regimental.
13. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se justifica a atribuição de excepcional efeito modificativo aos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposto error in judicando, sendo
incabíveis quando manejados com caráter meramente infringente.
2. A inadmissão de recurso especial por intempestividade afasta o dever de o tribunal
apreciar o mérito recursal, não caracterizando omissão a ausência de análise de teses
materiais suscitadas no recurso.
Documento eletrônico VDA56572867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab797c95-fef2-460d-8949-2d43c7e92bc7

3. Em matéria penal, a contagem dos prazos recursais segue o
do Código de
art. 798
Processo Penal, em dias corridos, sendo inaplicável o
do Código de Processo
art. 219
Civil.
4. A concessão de habeas corpus de ofício, inclusive com fundamento no
-A do
art. 647
Código de Processo Penal, exige flagrante ilegalidade e não pode funcionar como
sucedâneo recursal para superar intempestividade ou suprir deficiências da atuação
processual da defesa.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
bastando que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, o que
afasta alegação de omissão sanável por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 647-A e 798;
,
CPC/2015 art. 219;
, arts. 3o e 50, I;
.
Lei n. 6.766/1979
Súmula n. 545/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
, Quinta Turma, j.
AREsp n. 1.800.334/SP
DJe
STJ,
, Rel. Min. Reynaldo Soares
7/12/2021,
10/12/2021;
AREsp n. 2.963.901/SC
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
28/11/2025;
Quinta Turma, DJEN
STJ, EDcl no AgRg no
1.054.407/SC,
7/4/2026;
, Quinta Turma, j.
DJEN
AREsp n. 3.017.131/SC
3/3/2026,
9/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab797c95-fef2-460d-8949-2d43c7e92bc7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994287 - SP
(2025/0266087-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZOS
PROCESSUAIS PENAIS. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade do recurso especial
interposto contra acórdão condenatório.
2. Condenação do embargante pela prática do crime previsto no
da
art. 50, inciso I,
, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto,
Lei n. 6.766/1979
substituída por duas penas restritivas de direitos. Recurso especial protocolado em
considerado intempestivo porque o acórdão recorrido foi publicado em
28/4/2025,
e o prazo de 15 dias corridos se encerrou em
à luz do
do
7/4/2025
22/4/2025,
art. 798
Código de Processo Penal.
3. No acórdão embargado, a Quinta Turma afastou a aplicação do
do Código de
art. 219
Processo Civil à contagem de prazos em matéria penal, reconheceu a prevalência do
do Código de Processo Penal como norma especial, rejeitou a tese de novatio
art. 798
legis in mellius e a analogia com precedentes relativos à reclamação constitucional, e não
concedeu habeas corpus de ofício por ausência de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA56572870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:54
Código de Controle do Documento: 23cd510e-9a4f-41c6-9392-a0839ee12849

4. Nos embargos de declaração, a defesa alega omissão quanto à análise de ofício de (i)
atipicidade da conduta, por contrariedade aos arts. 3o e 50, inciso I, da
;
Lei n. 6.766/1979
e (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à luz da
.
Súmula n. 545/STJ
Requer vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, excepcional efeito
modificativo e reitera pedido de concessão de habeas corpus de ofício com fundamento
no
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, pela ausência de apreciação, de ofício, da alegada atipicidade
da conduta e da aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se o
-A
art. 647
do Código de Processo Penal autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para
superar a intempestividade do recurso especial ou para sanar supostas “graves nulidades”
não especificadas; e (iii) saber se é necessária nova vista à Procuradoria-Geral da
República e se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração na
hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
art. 619
correção de suposto error in judicando, quando manejados com caráter meramente
infringente.
7. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões devolvidas
pelo agravo regimental, limitando-se ao juízo de admissibilidade recursal em razão da
manifesta intempestividade do recurso especial; por isso, não havia dever de apreciar o
mérito (atipicidade da conduta e atenuante da confissão), de modo que a ausência de
exame dessas matérias não configura omissão, mas consequência lógica da inadmissão
do recurso.
8. A intempestividade do recurso especial foi corretamente reconhecida, pois, em matéria
penal, a contagem de prazos segue o
do Código de Processo Penal (dias
art. 798
corridos), norma especial não revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, sendo
inaplicável o
do Código de Processo Civil; assim, encerrado o prazo em
art. 219
o protocolo em
é extemporâneo.
22/4/2025,
28/4/2025
9. A concessão de habeas corpus de ofício, inclusive com base no
-A do Código
art. 647
de Processo Penal, pressupõe identificação de flagrante ilegalidade pelo julgador e não
Documento eletrônico VDA56572870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:54
Código de Controle do Documento: 23cd510e-9a4f-41c6-9392-a0839ee12849

pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou subterfúgio para contornar vícios da
medida processual adotada pela defesa; no caso, não se verificou constrangimento ilegal
evidente nem foram indicadas, de forma concreta, as alegadas “graves nulidades”.
10. Inexiste omissão quanto ao pedido de atuação de ofício, pois o acórdão embargado
enfrentou a questão e a rejeitou com fundamentação específica, ressaltando a ausência de
ilegalidade flagrante; logo, a insistência na reanálise do tema revela intento de rediscutir
o mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
11. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos
deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir a
controvérsia, de modo que a mera divergência da parte com a solução adotada não
caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.
12. É desnecessária nova vista à Procuradoria-Geral da República em sede de embargos
de declaração, por se tratar de incidente integrativo de natureza estritamente vinculada,
sendo suficiente a manifestação já apresentada sobre o mérito do agravo regimental.
13. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se justifica a atribuição de excepcional efeito modificativo aos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposto error in judicando, sendo
incabíveis quando manejados com caráter meramente infringente.
2. A inadmissão de recurso especial por intempestividade afasta o dever de o tribunal
apreciar o mérito recursal, não caracterizando omissão a ausência de análise de teses
materiais suscitadas no recurso.
3. Em matéria penal, a contagem dos prazos recursais segue o
do Código de
art. 798
Processo Penal, em dias corridos, sendo inaplicável o
do Código de Processo
art. 219
Civil.
4. A concessão de habeas corpus de ofício, inclusive com fundamento no
-A do
art. 647
Código de Processo Penal, exige flagrante ilegalidade e não pode funcionar como
sucedâneo recursal para superar intempestividade ou suprir deficiências da atuação
processual da defesa.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
bastando que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, o que
afasta alegação de omissão sanável por embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56572870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:54
Código de Controle do Documento: 23cd510e-9a4f-41c6-9392-a0839ee12849

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 647-A e 798;
,
CPC/2015 art. 219;
, arts. 3o e 50, I;
.
Lei n. 6.766/1979
Súmula n. 545/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
, Quinta Turma, j.
AREsp n. 1.800.334/SP
DJe
STJ,
, Rel. Min. Reynaldo Soares
7/12/2021,
10/12/2021;
AREsp n. 2.963.901/SC
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
28/11/2025;
Quinta Turma, DJEN
STJ, EDcl no AgRg no
1.054.407/SC,
7/4/2026;
, Quinta Turma, j.
DJEN
AREsp n. 3.017.131/SC
3/3/2026,
9/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CELSO BARBOSA DE
OLIVEIRA JUNIOR contra acórdão desta Quinta Turma que, à unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão da Presidência que não conheceu
do agravo em recurso especial por intempestividade do recurso especial (fls. 981–983).
O embargante foi condenado pelo
da
à pena
art. 50, inciso I,
Lei n. 6.766/1979
de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas
restritivas de direitos (fls. 859–871). O recurso especial, protocolado em
foi
28/4/2025,
considerado intempestivo porque o acórdão recorrido fora publicado em
e o
7/4/2025
prazo de 15 dias corridos se encerrou em
(fls. 948–949).
22/4/2025
No acórdão embargado, esta Turma assentou a inaplicabilidade do
do
art. 219
Código de Processo Civil à contagem de prazos em matéria penal, por prevalecer a
norma especial do
do Código de Processo Penal, afastou a tese de
art. 798
novatio legis
e a analogia com precedentes relativos à reclamação constitucional, além de
in mellius
negar a concessão de
de ofício por ausência de flagrante ilegalidade (fls.
habeas corpus
984–989).
Nos embargos, a defesa alega omissão no acórdão quanto à análise de ofício
de duas questões suscitadas no recurso especial: (i) atipicidade da conduta, por
contrariedade aos arts. 3o e 50, inciso I, da
; e (ii) reconhecimento da
Lei n. 6.766/1979
atenuante da confissão espontânea, à luz da
(fls. 993–996). Requer
Súmula n. 545/STJ
vista à Procuradoria-Geral da República, acolhimento das omissões com excepcional
efeito modificativo e reitera o pedido de atuação de ofício com fundamento no
-A
art. 647
do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56572870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:54
Código de Controle do Documento: 23cd510e-9a4f-41c6-9392-a0839ee12849

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são
cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos
termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
art. 619
mérito ou à obtenção de efeitos infringentes.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões
devolvidas pelo agravo regimental. Em síntese, concluiu que os prazos processuais
penais são regidos pelo
do Código de Processo Penal, norma especial não
art. 798
revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, de modo que a contagem se faz em
dias corridos.
No caso concreto, verificou que o acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo foi publicado em
e o recurso especial somente protocolado em
7/4/2025
28/4/2025,
seis dias após o encerramento do prazo de 15 dias corridos (fls. 988), configurando
manifesta intempestividade. Afastou, ainda, a concessão de
de ofício por
habeas corpus
ausência de constrangimento ilegal evidente (fls. 989).
A pretensão do embargante, ao apontar suposta omissão quanto à atipicidade
da conduta e à atenuante da confissão, não revela vício integrativo. O acórdão não
examinou o mérito do recurso especial porque este não superou o juízo de
admissibilidade em razão da intempestividade, e essa consequência é inerente ao
exercício regular da verificação dos pressupostos recursais. Como já assentou esta Quinta
Turma:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. NÃO
DESENVOLVIMENTO DA TESE NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO EXISTENTE QUANTO À CONTRARIEDADE AOS
ARTIGOS 619 E 620 DO CPP. CORREÇÃO DO VÍCIO, SEM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO. INCONFORMISMO DA
PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. No que se refere à apontada violação ao
do CPP,
art. 41
embora se tenha feito constar a arguição nas razões do recurso especial,
não foi desenvolvida a tese respectiva, o que configura deficiência de
fundamentação, sendo aplicável o óbice da
. Não se
Súmula n. 284/STF
pode convalescer o vício quando da interposição do agravo regimental,
por configurar inovação recursal, não permitida nesta Corte.
2. A apontada violação aos artigos 619 e 620 do CPP restou
omissa.
Ocorre que, quando da oposição dos embargos de declaração
na origem, o Tribunal de Justiça não conheceu do recurso dos ora
embargantes diante da intempestividade, por isso não apreciou os
questionamentos mencionados. Assim, "se o recurso é inapto ao
Documento eletrônico VDA56572870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:54
Código de Controle do Documento: 23cd510e-9a4f-41c6-9392-a0839ee12849

conhecimento, como in casu, o colegiado não tem como se pronunciar
sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não
se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal' (EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
.
7/11/2017)
3. No mérito, não há omissão no julgado, apenas
inconformismo da parte.
4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes.
(EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.800.334/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
10/12/2021)
A insistência na análise de ofício com fundamento no
-A do Código de
art. 647
Processo Penal igualmente não prospera.
O acórdão embargado já enfrentou expressamente esse ponto e o afastou de
forma fundamentada (fls. 989). Conforme orientação pacífica da Quinta Turma, a
concessão de
de ofício pressupõe a identificação de ilegalidade flagrante
habeas corpus
pelo julgador e não se presta como subterfúgio para contornar deficiência de que se
reveste a medida processual adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer
hipótese, a análise do mérito
, Rel. Min. Reynaldo Soares da
(AREsp n. 2.963.901/SC
Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
28/11/2025)
Acrescente-se que o embargante sequer indicou objetivamente quais seriam as
supostas "graves nulidades" que justificariam a atuação de ofício (fls. 995), limitando-se
a alegação genérica e desprovida de substrato concreto. Inexiste, portanto, omissão a ser
sanada, já que o Tribunal se pronunciou sobre a matéria e a rejeitou com fundamento
concreto.
Em realidade, o que se pretende é a rediscussão do mérito por via transversa,
atribuindo-se aos embargos de declaração função que não lhes é própria. Os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de suposto error in
, sendo incabíveis quando manejados com caráter meramente infringente (EDcl
judicando
no AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, DJEN
.
1.054.407/SC,
7/4/2026)
Registro, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente
todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento
suficiente para decidir a controvérsia, de modo que a divergência com a solução adotada
não configura vício sanável por embargos de declaração. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56572870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:54
Código de Controle do Documento: 23cd510e-9a4f-41c6-9392-a0839ee12849

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
concluiu pelo desprovimento de agravo regimental, sob alegação de
omissão em razão de suposta decisão genérica, com pedido de
conhecimento do agravo e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
embargado apresenta omissão, em razão de suposta fundamentação
genérica, a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) saber
se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
mérito do acórdão que desproveu o agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade, contrariedade ou erro material, nos termos do
do
art. 619
CPP e do
III, do CPC
o do CPP. 4. A parte
art. 1.022,
c/c art. 3
embargante não demonstrou, de forma específica, a existência de
omissão, erro ou contradição no acórdão, limitando-se a alegação
genérica de que a decisão seria deficiente, o que não atende aos
requisitos legais dos embargos de declaração. 5. Os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à
manifestação de inconformismo com o resultado, sendo vedado seu uso
com caráter infringente. 6. O julgador não está obrigado a rebater
individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes,
bastando que exponha fundamentação suficiente para amparar a
conclusão adotada, inexistindo, assim, negativa de prestação
jurisdicional ou omissão no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, como recurso de
fundamentação vinculada, exigem a demonstração de omissão,
obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. A alegação genérica de omissão, fundada em suposta
fundamentação deficiente, não caracteriza vício quando o acórdão
apresenta motivação suficiente para amparar a conclusão adotada.
3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente
todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentos
suficientes para a solução da controvérsia, o que afasta a alegação de
negativa de prestação jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
III; CPP,
o.
art. 1.022,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência
relevante considerada para fins de síntese.
(EDcl no AgRg no
, de minha
AREsp n. 3.017.131/SC
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/3/2026,
9/3/2026)
Indefiro o pedido de vista à Procuradoria-Geral da República formulado nos
embargos (fls. 995), porquanto desnecessário ao deslinde do incidente integrativo, cuja
Documento eletrônico VDA56572870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:54
Código de Controle do Documento: 23cd510e-9a4f-41c6-9392-a0839ee12849

natureza vinculada dispensa nova manifestação ministerial, haja visto que a
Procuradoria-Geral da República já se pronunciou sobre o mérito do agravo regimental
(fls. 974–976).
Do mesmo modo, afasto a pretensão de excepcional efeito modificativo, uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Penal que pudessem, como
art. 619
consequência lógica de seu saneamento, conduzir à alteração do julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:54
Código de Controle do Documento: 23cd510e-9a4f-41c6-9392-a0839ee12849

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0266087-9
AREsp 2.994.287 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00066411420248260050 00066438120248260050 15017035420218260292
15033104720248260050 15502284620238260050 66411420248260050
6641142024826005000066438120248260050 66438120248260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Parcelamento do
solo urbano
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514<1854830911@
2025/0266087-9 - AREsp 2994287 Petição : 2026/0009922-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:30
Código de Controle do Documento: D905D83A-1520-4831-90AC-9940A5D76DDE